Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700706-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LOPES DA SILVA, GUSTAVO SOARES RODRIGUES, MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Lopes da Silva, Gustavo Soares Rodrigues e Matheus Henrique Ribeiro Martins, contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos (processo n.o 0700080-50.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor do Instituto Mauá de Pesquisa e Educação Ltda – ME, em que o d. juízo a quo determinou a emenda à inicial para adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro autor, de modo que as pretensões relacionadas aos demais litisconsortes devem ser desmembradas e distribuídas de forma aleatória e individualizada (IDs 53278520 e 53508413). Em síntese, sustentam os autores/agravantes que a propositura da ação por meio do instituto do litisconsórcio ativo facultativo não reside no permissivo do art. 113, I, do Código de Processo Civil (comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide), mas, sim, nos incisos II e III do mesmo artigo, pois as pretensões ostentam a mesma causa de pedir remota (contrato de prestação de serviços educacionais referente ao curso de pós-graduação de Cinema e Animação 3D) e próxima (inadimplemento da prestação do serviço educacional pela agravada), bem como contêm os mesmos pedidos (rescisão contratual e ressarcimento por danos materiais e morais). Argumentam, outrossim, que sendo as demandas conexas, os requerentes estão autorizados a litigarem em conjunto. Destacam, ainda, a ocorrência de afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito, sendo as questões de fato os atos ilícitos perpetrados pela agravada em face dos requerentes, e de direito as normas do Código do Consumidor aplicáveis à situação fática. Por fim, aduzem inexistir prejuízo à agravada, que poderá se defender em apenas um ato processual (contestação). Nesse aspecto, acrescentam que prejuízo ocorrerá, tanto à defesa quanto ao direito de ação dos requerentes, se as demandas forem desmembradas e distribuídas a diversos juízos, haja vista os domicílios distintos dos consumidores (Cruzeiro Novo, Setor Habitacional Vicente Pires e Taguatinga), o que comprometerá a celeridade e economia processual, além de gerar o risco de serem prolatadas decisões diferentes sobre a mesma questão de fato e de direito. Requerem a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, sua reforma, a fim de que seja admitido o litisconsórcio ativo em sua integralidade. Subsidiariamente, pugnam seja declarada nula a decisão por falta de fundamentação. Preparo regular (IDs 13665092 e 13665093). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em que pese a afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, a decisão agravada está devidamente fundamentada no art. 113, § 1o, do CPC, que assim dispõe: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Sendo assim, a limitação deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese em comento, nada obstante a identidade da causa de pedir, as relações jurídicas são distintas, tendo em vista a contratação individual dos serviços educacionais, inclusive com contraprestações diversas. Nesse aspecto, vale transcrever o seguinte trecho da petição inicial, que demonstra a diversidade dos contratos em face da contraprestação acordada: (...) Isto posto, é flagrante a violação positiva do contrato pela requerida, devendo ser condenada a ressarcir os danos materiais (prestações mensais pagas pelos requerentes Bruno Lopes da Silva e Matheus Henrique Ribeiro Martins e custeio do mesmo curso em outra instituição ao Gustavo Soares Rodrigues ante o fato de que a contraprestação deste requerente para realização do curso se deu por meio de serviços (consultoria para elaboração do curso de pós-graduação em Cinema e Animação 3D)15, ou quando menos a fixação de ressarcimento ao requerente Gustavo na monta do valor atualizado do curso para que se evite enriquecimento sem causa da requerida (art. 884 do Código Civil), e danos morais advindos dos inúmeros atos ilícitos cometidos pela instituição, o que desaguou em quebra de legítima expectativa e frustração do plano de carreira no programa Federal Skilled Worker (Express Entry) do Governo do Canadá. (ID 53010477 dos autos de origem) (grifo nosso) Por conseguinte, os pedidos de ressarcimento por dano material (item 42, alínea ‘b’, da petição inicial) não são idênticos, senão vejamos: b) sejam julgados procedentes os pedidos de ressarcimento por dano material, acrescido de juros e correção monetária, nos seguintes termos: i) na monta de R$ 1.919,60 a ser ressarcido ao requerente MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS pagos a título de mensalidade; ii) na monta de R$ 3.280,49 a ser ressarcido ao requerente BRUNO LOPES DA SILVA pagos a título de mensalidade; iii) custeio de pós-graduação limitado ao valor do curso ofertado pela requerida em outra instituição ao requerente GUSTAVO SOARES RODRIGUES, ou, quando menos, a indenização material compatível com o valor do curso objeto da contraprestação à consultoria prestada pelo requerente; Com efeito, segundo a exegese do § 1o do artigo 113 do CPC, o magistrado possui o poder discricionário de desmembrar o feito como forma de zelar pelo bom andamento do processo e facilitar a defesa do réu. In casu, tratando-se de ação que versa sobre questão de fato e de direito, com causa de pedir idêntica, porém com pedidos diversos para cada um dos litisconsortes, revela-se acertada a decisão agravada, a fim de evitar tumulto processual em sede de cumprimento de sentença, em caso de eventual procedência do pleito. Nesse sentido é a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Pela exegese do parágrafo único do art. 46 do CPC, o magistrado possui o poder discricionário de desmembrar o feito, em virtude da formação de litisconsórcio facultativo, com o escopo de conceder rápida solução ao litígio e sempre que visualize dificuldade causada à defesa do réu. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1452805/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015) (grifo nosso) Destarte, considerando que a formação do litisconsórcio ativo na hipótese vertente comprometerá a celeridade da prestação jurisdicional e/ou o exercício do direito de defesa, deve ser prestigiada a decisão de primeiro grau. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora